Tribunal: TJMT
Processo: 1021005-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021005-44.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBACIR LOPES DE SOUZA - CPF: 421.642.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 086.165.556-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. REMESSA DAS PARTES AO JUÍZO CÍVEL PARA DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA JULGAR O INCIDENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, questionando a competência declinada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da mesma Comarca para processar a Ação de Restituição de Coisa Apreendida nº 1002244-79.2024.8.11.0059, proposta por Bruno Henrique Nascimento Fernandes e Albacir Lopes de Souza, em razão de dúvidas sobre a propriedade de um maquinário agrícola apreendido.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida é a competência para o processamento do incidente de restituição de coisa apreendida, especificamente se a análise deve ocorrer na jurisdição cível, quando presente dúvida quanto à propriedade do bem, ou se permanece na jurisdição criminal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 120, § 4º, do CPP, compete ao Juízo Criminal processar o pedido de restituição de coisa apreendida, devendo remeter as partes ao Juízo Cível para decisão apenas sobre a propriedade do bem, caso existam dúvidas sobre a titularidade.

4. Na presente hipótese, verifica-se que o bem está sob questionamento quanto à sua propriedade, cabendo ao Juízo Cível dirimir a titularidade antes de se proceder com a restituição definitiva. Entretanto, o incidente de restituição permanece de competência do Juízo Criminal, que aguarda a definição pelo Juízo Cível.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de Competência procedente, declarando o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte competente para processar o pedido de restituição do bem apreendido, após o julgamento da titularidade pela jurisdição cível.

Tese de julgamento: "O incidente de restituição de coisa apreendida deve tramitar no Juízo Criminal, que remeterá as partes ao Juízo Cível apenas para a definição da propriedade do bem, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 120, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Conflito de Competência nº 5001384-63.2024.8.21.7000, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 10.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

T
rata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, em face do Juízo da Terceira Vara Criminal desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Restituição de Coisa Apreendida n. 1002244-79.2024.8.11.0059, proposta por Bruno Henrique Nascimento Fernandes e Albacir Lopes de Souza.

O Juízo Suscitante aduz que o artigo 120, §4
o
, do CPP, não autoriza que o Juízo Criminal transfira ou delegue sua competência para o Juízo Cível decidir o incidente processual penal, mas somente possibilita que o magistrado da jurisdição penal remeta as partes para que resolvam a dúvida quanto à propriedade na jurisdição cível e, após, o Juízo Criminal decidirá o incidente, referente ao pleito de restituição.

Aduz que a parte interessada deve acionar o Juízo Cível para discutir e solucionar o impasse sobre a propriedade do bem apreendido, para, depois, retornar ao Criminal para obtenção do bem.

Assegura que as partes devem ajuizar uma ação no Juízo Cível para discutir a propriedade, para só então intentar novo pedido de restituição no Juízo Criminal.

Diante disso, defende que a competência para processar o pedido é do Juízo Suscitado.

Foi determinado o processamento do Conflito, designando o
Juízo Suscitante
, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 23087671, págs. 01/02).

O Juízo Suscitado prestou informações, defendendo que a competência é do Juízo Suscitante, já que a prova da real propriedade dos bens móveis deve ser discutida no Juízo cível, com ampla produção de prova (id. 233974666, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela improcedência do presente Conflito (id. 239471694, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, em face do Juízo da Terceira Vara Criminal desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Restituição de Coisa Apreendida n. 1002244-79.2024.8.11.0059, proposta por Bruno Henrique Nascimento Fernandes e Albacir Lopes de Souza.

Denota-se do caderno processual que
Bruno Henrique Nascimento Fernandes e Albacir Lopes de Souza propuseram a Ação de Restituição de Coisa Apreendida, alegando que o primeiro Autor é proprietário da máquina agrícola Escavadeira PC160LC-8 que fora alvo de esbulho por invasores do imóvel rural onde o maquinário estava locado.

O processo foi distribuído a Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que, por sua vez, declinou a competência para o Juízo cível, em razão de haver dúvidas quanto à propriedade dos bens apreendidos (id. 230216160, págs. 29/30).

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da Primeira Vara Cível da referida Comarca que suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que o artigo 120, §4
o
, do CPP, não autoriza o Juízo Criminal transferir ou delegar sua competência para o Juízo Cível, mas que caberia as partes ajuizar no Cível para discutir a propriedade e, posteriormente, requerer a restituição da coisa apreenda no Criminal (id. 230216160, págs. 32/34).
Veja-se:

Ante o exposto, entendo ser o Juízo Criminal desta Comarca, o competente para processar e julgar o presente feito, pelo que
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. (Sic).

Vê-se, portanto, que a questão discutida no presente Conflito Negativo, reside em saber se a
competência para processar e julgar a ação, ajuizada por Bruno Henrique Nascimento Fernandes e Albacir Lopes de Souza é da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte ou da Terceira Vara Criminal daquela Comarca.

O pleito, referente à restituição de bem apreendido, é disciplinado no artigo
120
, do
Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art.
120
- A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1
o
- Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2
o
- O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3
o
- Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4
o
- Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§ 5
o
- Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

Da análise do artigo transcrito, verifico que compete ao juízo criminal o processamento do pedido relativo à restituição de coisa apreendida, cabendo a este dar a destinação apropriada e, ao juízo cível, nos termos do §4
o
, compete a análise do pedido de restituição, quando houver dúvidas acerca da propriedade do bem apreendido.

Analisando os autos, em especial informação do Juízo Suscitado, nota-se que, de fato, há dúvidas relevantes quanto à propriedade do maquinário apreendido e às negociações realizadas, pois houve acusação de contrato fraudulento e posterior acordo, reconhecendo sua autenticidade.

Nessa esteira, é certo que, não havendo elementos para definir a propriedade do bem apreendido, deveria o Juízo Criminal remeter as partes,
não o incidente
, para a jurisdição cível, conforme estabelece o artigo
120
,
§4
o
,
CPP
, visto que cabe ao Juízo Cível decidir sobre a propriedade da coisa apreendida.

Dirimir dúvidas, quanto à titularidade bem apreendido é, indiscutivelmente, do Juízo Cível, donde o interessado titular do bem, objeto da apreensão, deverá postular.

Com efeito, o incidente instaurado de Restituição de Coisa Apreendida, à luz da regra do artigo 120, §4
o
, do CPP, deve ser mantido na esfera do Juízo Criminal, mas não enviá-lo para o Juízo Cível.

Neste contexto, à vista do Conflito, suscitado pelo Juízo Cível, este está coberto de razão, repito, no que tange ao Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, por ele instaurado, o que implica dizer que o Conflito de Competência deve ser conhecido e julgado procedente, para que os autos sejam devolvidos ao Juízo Criminal.

Por óbvio, que, quando resolvida, no Juízo Cível, a titularidade do bem, em demanda a ser proposta por quem a tanto legitimado, o Juízo Criminal deverá entregar a coisa depositada ao litigante vencedor.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDA EM INQUÉRITO POLICIAL. ART. 120, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
A restituição da coisa apreendida em inquérito policial consiste em incidente processual, a ser definida no âmbito do juízo criminal, art. 120, CPP,
e, apenas em não havendo elementos para definir a propriedade do bem apreendido, é que o juízo criminal remete as partes - não o incidente - para a jurisdição cível
, a teor do § 4º do aludido dispositivo legal
, descabendo ao juízo cível decidir incidente formulado em procedimento criminal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - Conflito de competência: 5001384-63.2024.8.21.7000 Porto Alegre, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 10/01/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2024). (Negritei).

Por tais considerações, a procedência do presente Conflito é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, para declarar o Juízo da Terceira Vara Criminal daquela Comarca, competente para processar e julgar o pedido de restituição do bem apreendido, após decisão a ser proferida pelo Juízo Cível, quanto à propriedade deste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024